Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCIDÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Lei Complementar n. 840/2011 prevê em seu art. 79 que o “servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
2. O Decreto Distrital no 32.547/2010 prevê a exigência de realização de perícia no local de trabalho para a caracterização da atividade como insalubre e determina serem aplicáveis à concessão do adicional de insalubridade, subsidiariamente, as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, em sede de Pedido de Uniformização de Jurisprudência (PUIL n. 413/RS), no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas (antes da aposentadoria já implementada), como vindicado na espécie. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.